Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
RAI No 1010702-39.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUNALVA MENDES DA S. JERKE em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Paranatinga - que nos autos n.o 1001951-96.2020.8.11.0044 – Ação de Cumprimento Provisório de Sentença – ajuizada por MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES deferiu a retenção mensal no percentual de 30% (trinta por cento) do valor recebido mensalmente pela executada Lunalva Mendes da Silva Jerke, a ser depositado em conta vinculada ao juízo; determinou, ainda, que fosse oficiado o INSS para que, referido órgão, deposite diretamente nestes autos, a proporção de 30% da aposentadoria percebida pela executada Lunalva Mendes da Silva Jerke, a ser recebido nos próximos 06 (seis) meses subsequentes.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que presente agravo surge da ação de cumprimento provisório de sentença para execução de honorários deferidos ao agravado no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em sede de Recurso de Apelação, em uma ação de execução de título extrajudicial.
Alega que o agravado objetivando receber seu crédito, requereu, com base na decisão do r. juiz, expedição de oficio ao INSS para a penhora de benefício no percentual de 30% do valor auferido, até o limite de R$ 3.245,73 (três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), tendo em vista que já haviam conseguido o levantamento de R$ 2.725,21 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte um centavos) já bloqueados em nome da executada, ora agravante.
Assevera que impugno referido requerimento ante o caráter alimentar da verba, estando no rol de impenhorabilidade do CPC, para tanto, avoca a regera do art. 833 do CPC.
Que o valor bloqueado é originário do benefício previdenciário da agravante, vez que recebe pensão por morte e aposentadoria por idade, valores estes que se destinam a manutenção de suas necessidades básicas a fim de garantir o mínimo digno existencial.
Ainda, a que a maior parte desta renda é destinada para o tratamento de câncer de mama, mal este pelo qual a Agravante luta diariamente com a ajuda dos subsídios.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer o conhecimento do presente agravo, para que seja revertida a r. decisão que autorizou o bloqueio do benefício da agravante, devendo ser imediatamente realizado o desbloqueio do seu benefício previdenciário, oficiando-se o INSS para este fim.
Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Exas, requer seja reduzido o valor bloqueado para no máximo 15% dos benefícios da agravante, para que a situação da mesma não se agrave.
Requer-se a concessão da justiça gratuita para o presente Agravo de Instrumento;
Seja concedido o efeito suspensivo, com vigência até o pronunciamento definitivo de mérito.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Portanto, suspendo a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cumpra-se.
Des. João Ferreira Filho
Relator, em substituição legal